Tribunal: TJSP
Processo: 2223565-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Inventário. Decisão que indeferiu a expedição de alvará para a venda de bem imóvel. Não acolhimento. Alienação de bens do espólio no curso do inventário exige comprovação da justa causa pelos herdeiros. Justificativas apresentadas pela inventariante não são suficientes para autorizar a medida pleiteada, seja porque não comprovada a necessidade, seja porque pendente questões referes ao herdeiro

Ementa:
Inventário. Decisão que indeferiu a expedição de alvará para a venda de bem imóvel. Não acolhimento. Alienação de bens do espólio no curso do inventário exige comprovação da justa causa pelos herdeiros. Justificativas apresentadas pela inventariante não são suficientes para autorizar a medida pleiteada, seja porque não comprovada a necessidade, seja porque pendente questões referes ao herdeiro Carlos Bonilha e à concordância da Fazenda Pública Estadual. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223565-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NARA
BONILHA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223565-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38651
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223565-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Nara Bonilha (inventariante)
COMARCA: São Paulo
Foro Regional I/Santana
Segunda Vara da
Família e Sucessões
PROCESSO DE ORIGEM No 1000054-58.2020.8.26.0001
VOTO: 38651
Inventário. Decisão que indeferiu a expedição de alvará
para a venda de bem imóvel. Não acolhimento.
Alienação de bens do espólio no curso do inventário
exige comprovação da justa causa pelos herdeiros.
Justificativas apresentadas pela inventariante não são
suficientes para autorizar a medida pleiteada, seja
porque não comprovada a necessidade, seja porque
pendente questões referes ao herdeiro Carlos Bonilha e à
concordância da Fazenda Pública Estadual. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nara
Bonilha (inventaria) contra a respeitável decisão (fls. 21 MM. Juiz de Direito Dr.
Davi Capelatto) proferida nos autos do inventário dos bens deixados por sua sobrinha
Maria de Aparecia Stigliano.
A mencionada decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Consta da certidão de óbito de Pantaleão Bonilha, avó materno da
falecida, que este deixou 09 filho: 03 do primeiro casamento - Natalia,
Erondina e Carlos e 06 do segundo casamento - Urânia, Nara, Paulo,
Francisco, Fausto e Indalecio.
Foram juntadas certidões de óbito de Urânia, Erondina, Fausto e
Indalécio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223565-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38651
3
Portanto, existem dois herdeiros que devem compor o polo ativo da
demanda: Carlos e Paulo. Providencie-se.
Sem prejuízo, traga as certidões de óbito de Carmem Garcia, avó
materna da falecida, e Dolores Garcia, mãe da inventariante.
Nenhum pedido de alvará poderá ser apreciado sem que todos os
herdeiros estejam representados, além da concordância expressa do
fisco em relação à venda.
No mais, ciente dos documentos juntados.
Decorrido o prazo legal sem manifestação, arquivem-se os autos.
Int.” (fls. 21).
Pugna a inventariante, ora agravante, pela reformada da
mencionada decisão, inclusive em antecipação da tutela recursal, a fim de que seja
deferida a expedição de alvará para a venda do imóvel mencionado na minuta.
Sustenta, para tanto, que (II) é idosa e funcionária pública aposentada, não tendo
“condições de arcar com os custos do espólio: condomínios, IPTU, custas
processuais, luz”; (II) o outro herdeiro, Francisco Bonilha, está representado nos
autos; (III) foi acostado aos autos o RG de Carlos Bonilha, que se vivo estivesse
contaria com 99 anos de idade, havendo informações de que faleceu no Amazonas;
(IV) está diligenciado no sentido de encontrar a certidão de óbito de Carlos Bonilha;
e (V) ainda que o herdeiro Carlos Bonilha fosse vivo, ou possuísse herdeiros, o
espólio contém outro imóvel de maior valor.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 17 de setembro de 2020
(fls. 103) e, em 18 de setembro, o recurso foi recebido sem a antecipação da tutela
recursal e com determinações para o seu regular processamento (fls. 104).
O herdeiro Francisco Bonilha apresentou manifestação,
pleiteando o provimento do presente recurso (fls. 110/111) e, intimada para tanto (fls.
112), a agravante procedeu ao recolhimento do preparo em dobro (fls. 115/117).
Os autos foram conclusos para julgamento em 20 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223565-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38651
4
novembro de 2020.
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo os argumentos apresentados pela
inventariante, ora agravante, para que seja reformada a respeitável decisão ora
agravada, que bem apreciou a questão posta em Juízo.
Com efeito.
É cediço que a alienação de bens do espólio no curso
do inventário, ainda que com previsão legal no artigo 619, inciso I, do Código de
Processo Civil, sempre depende de autorização judicial e, portanto, exige
comprovação da justa causa pelos herdeiros. Caso contrário, deve prevalecer o
destino natural dos bens do de cujus, ou seja, a adjudicação ou partilha entre os
herdeiros, com incidência de todos os custos e formalidades previstas em lei.
Em outras palavras, a expedição de alvará judicial para
a venda de bens é medida sempre excepcional, e que somente se justifica diante de
comprovada necessidade dos herdeiros.
No caso dos autos, as justificativas apresentadas pela
inventariante não são suficientes para autorizar a medida pleiteada, seja porque não
comprovada a necessidade, seja porque pendente questões referes ao herdeiro Carlos
Bonilha e à concordância da Fazenda Pública Estadual.
Ademais, como se sabe, nas ações de inventário o
pagamento diferido da taxa judiciária autoriza que o processo se desenvolva
regularmente até o momento anterior à adjudicação ou homologação da partilha
(artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003), o que significa a dispensa do ônus
financeiro ao longo de quase toda a tramitação processual.
Concluindo, não havendo justa causa para a concessão
do alvará para a venda de um dos imóveis do espólio, nega-se provimento ao
presente recurso a fim de que seja mantida a respeitável decisão agravada, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223565-77.2020.8.26.0000 - Voto no 38651
5
pelos seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça).
PIVA RODRIGUES
Relator